Tribunal: TJMT
Processo: 0008539-15.2009.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008539-15.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0140-13 (APELADO), PETROSKI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.927.743/0001-13 (APELANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), KARLA PETROSKI - CPF: 018.078.731-45 (APELANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - CPF: 024.851.611-60 (ADVOGADO), EVERSON RUFFATO - CPF: 705.424.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PEDIDO DE JULGAMENTO DO
AGRAVO RETIDO
– PERÍCIA CONTÁBIL NULA –

NÃO INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO
CAPUT
DO ART. 248 DO CPC –
PROVIMENTO NEGADO
–NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO FUNDADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ATO INDEVIDO – ARGUMENTO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
DECISUM CITRA PETITA
– ANULAÇÃO NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
(
caput
do art. 278 do CPC).

Deferida a inversão do ônus da prova e mantida essa decisão no respectivo Agravo de Instrumento, é indevida a revogação de ofício na sentença.

O juiz deve decidir dentro dos limites propostos pelas partes (arts. 492,
caput
, e 141, ambos do CPC, e princípio da
adstrição ou da congruência
).

É
citra petita
a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta da sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial e determinar às requeridas o pagamento dos R$149.352,52 apontados na inicial, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do dia do vencimento das duplicatas, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, as apelantes pugnam pelo julgamento do Agravo Retido em que buscam a declaração de nulidade da perícia contábil visto que não foram intimadas a indicar assistente técnico e quesitos.

Alegam cerceamento de defesa porque não puderam produzir prova dos abusos existentes no contrato.

Acrescentam que o juízo
a quo
revogou a inversão do ônus probatório deferida na primeira instância e mantida em Agravo de Instrumento, o que violaria o art. 10 do CPC e o princípio da ampla defesa.

Arguem também a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, pois postularam na inicial a devolução dos cheques endossados em garantia da CCB ou sua compensação e, no entanto, essa questão não foi apreciada na origem, nem mesmo nos Embargos de Declaração em que suscitaram referida omissão.

No mérito assinalam que na CCB especificaram como garantia a transferência do crédito e a entrega de diversas duplicatas e cheques para o apelado via endosso translativo, e que ele é o único legitimado a realizar a cobrança.

E mais, que
“além de reter as duplicatas e os comprovantes de entrega das mercadorias, podendo cobrar os sacados, ceder e endossar as cártulas, redirecionou a cobrança do crédito concedido através da CCB n.41-5 em face das Apelantes, sem sequer atender ao pedido formulado nos embargos monitórios e devolvê-los às Apelantes/ Endossantes”
(
sic
id. n. 118406951, pág. 27).

Ressaltam que essa conduta gera o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Dizem ainda que todas as CCRs estão prescritas, uma vez que já expirou o prazo máximo para a propositura de Ação de Cobrança (cinco anos), e que somente o apelado poderia buscar o recebimento.

Pedem que seja reconhecida a responsabilidade dele em virtude da prescrição, com amparo nos artigos 1.435, I e IV, e 1.454, ambos do Código Civil, apesar de se tratar de fato superveniente (art. 493 do CPC), e, com isso, a compensação das duplicatas com o débito objeto da Monitória.

Contrarrazões no id n. 118406955.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO

As apelantes ingressaram com Agravo Retido (id n. 118406010) contra a decisão que indeferiu o pedido de anulação da perícia contábil, formulado sob o argumento de que não foram intimadas para apresentação de quesitos.

Todavia, como bem consignado pelo juízo de origem, apesar de a publicação do
decisum
de fls. 175/176, que deferiu a produção dessa prova e determinou às partes que trouxessem os quesitos, não ter sido em nome dos advogados das apelantes, elas tiveram ciência do ato já que ofereceram contrarrazões ao Agravo de Instrumento n. 155357/2013 interposto pelo ora apelado.

Além disso, permaneceram silentes quando intimadas do início dos trabalhos periciais no DJe n. 9330, de 10/07/2014, e só pugnaram pela nulidade após a juntada do laudo, sendo que

deve
“ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
(
caput
do art. 278 do CPC).

Posto isso, nego provimento ao Agravo Retido.

PRELIMINARES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REVOGADA NA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

As apelantes arguem que a sentença é nula visto que revogou a inversão do ônus probatório concedida inicialmente, o que teria gerado cerceamento de defesa e levado ao não conhecimento de ofício da argumentação de que seriam abusivas as cláusulas contratuais.

Em 02/12/2013, foi consignado na primeira instância a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e deferida a inversão do ônus da prova, o que implicou no custeio dos honorários periciais pelo apelado (página 209, id. n. 118405958, pág. 1).

Este ingressou então com o Agravo de Instrumento n. 155357/2013, não provido.

O juízo da causa registrou que, apesar da incidência do CDC, a inversão só se justifica quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor na produção da prova necessária ao esclarecimento dos fatos, o que não seria a hipótese desta lide, pois o contrato está anexado nos autos e por isso a decisão de fl. 209 foi revogada parcialmente.

Logo, não havia como afastar de ofício a distribuição do ônus probatório, sobretudo se ocorreu no momento da prolação da sentença, pois implicaria em cerceamento de defesa.

No mais, as apelantes postulam a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, pois não teria sido analisada a pretendida devolução/compensação das duplicatas dadas em garantia ao pagamento da CCB objeto da Monitória.

Esse pedido não foi apreciado nos Embargos à Monitória (id. n. 118405465, págs. 33, 34, 35 e 37); os Embargos de Declaração em que suscitaram respectiva omissão foram rejeitados sob a justificativa de que toda a matéria questionada se relaciona ao mérito da Ação.

Nos termos do artigo 492 do NCPC,

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Assim, impõe-se a nulidade da sentença visto que é
citra petita
.

A propósito, desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO – SENTENÇA “CITRA PETITA” - NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.

1. Como noticiado nas razões recursais, a Juíza singular, ao proferir a sentença recorrida, não se pronunciou acerca das faturas dos meses de março de 2017, setembro de 2017 e janeiro de 2018, mencionadas pela requerente, ora apelante, em sua inicial (id. 114845037 – págs. 2 a 20) e na petição de id. 114845046, o que, à toda evidência, caracteriza a denominada sentença “citra petita”.

2. Constatada que a petição inicial não foi examinada em toda sua amplitude pela Juíza sentenciante, bem como, levando em consideração que o referido vício não pode ser sanado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância jurisdicional, a sentença recorrida, como dito em linhas acima, deve ser anulada.
(N.U 1000184-23.2018.8.11.0002, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE de 25/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DEIXA DE APRECIAR A RECONVENÇÃO - JULGAMENTO CITRA PETITA - NULIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença que deixa de apreciar a Reconvenção apresentada pelo réu padece de nulidade, porquanto configura julgamento citra petita, impondo-se o retorno dos autos à vara de origem para exame da matéria deduzida nos autos.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013, § 3º do CPC/2015).
(N.U 1020732-78.2020.8.11.0041, julgado em 02/03/2022, publicado no DJE de 03/03/2022).

Ainda deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMAS FATAIS - SENTENÇA CITRA PETITA - SENTENÇA DEIXA DE ANALISAR PEDIDOS FEITOS EM CONTESTAÇÃO – SENTENÇA GENÉRICA – OFENSA AO ARTIGO 489, §1º, DO CPC- NULIDADE – RETORNO DOS AUTOS – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO.

Resta configurado o vício de julgamento “citra petita” e sentença genérica, deve ser declarada sua nulidade, não recomendando a situação concreta a aplicação do artigo 1.013, §3º., III, do CPC, pois, o feito não tem condições de imediato julgamento.
(N.U 0001580-64.2016.8.11.0053, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE de 23/03/2022).

Não se aplica aqui o princípio da causa madura (art. 1.013, §13, do CPC/2015), pois o processo não está em condições de julgamento imediato, já que é necessário que se esclareça se as apelantes receberam ou não os valores vinculados às duplicatas dadas em garantia e se procederam a essa cobrança.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para manter a inversão do ônus da prova em benefício das apelantes e declarar nula a sentença por ser
citra petita
.

Com isso, determino o retorno dos autos à comarca de origem para que outra seja proferida com estrita observância ao disposto no
caput
do artigo 492 do CPC, e julgo prejudicado os demais pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022